Tribunal: TJDFT
Processo: 0734108-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734108-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA AGRAVADO: ELIZABETE PONTES FARIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão à relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 2/09/2024, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 63552254) e da existência de pedido de concessão de efeito suspensivo. Passo, assim, a apreciar o requerimento urgente formulado no recurso. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giselle Clemente Pires Miranda contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id 205089862 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Elizabete Pontes Faria em desfavor de Ex Comércio de Equipamentos Médicos Ltda – ME e da ora agravante, processo n. 0000696-41.2017.8.07.0011, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora SISBAJUD em que a segunda executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de impenhorabilidade desses valores, vez que se trata de pensão alimentícia. A parte credora pugnou pela manutenção da constrição. Decido. Conforme art. 833 do CPC são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (inciso IV). In caso, a executada não juntou nenhum documento que comprove suas alegações, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório. Assim, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, EXPEÇA-SE ALVARÁ de levantamento em favor da parte credora. Após, como o valor não adimple integralmente o débito exequendo, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, colacionar aos autos planilha atualizada do débito remanescente, abatido os valores já levantados, com a indicação expressa de bens penhoráveis do devedor. sob pena de suspensão do processo, na forma do art. 921, III, do CPC. Ressalto que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça. Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62978460), alega, em apertada síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Fundamenta seu pedido no artigo 833, IV, do CPC, alegando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e à teoria do mínimo existencial. Assevera que o montante bloqueado (R$ 3.709,45) impacta demasiadamente seu mínimo existencial. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) A concessão de efeitos suspensivo ante a eminente possibilidade de perda dos valores penhorados na conta da agravante; b) Conhecer e dar provimento ao presente agravo de instrumento, reformar a decisão agravada para: c) Reconhecer a impenhorabilidade dos valores provenientes da conta da Agravante, nos termos do artigo 833, IV, do CPC d) A condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. e) A intimação da agravada para apresentar resposta no prazo legal. No despacho de Id 63011256, em face da ausência de preparo e da ausência de pedido de gratuidade de justiça, foi determinado a intimação da agravante para recolher o preparo em dobro. Preparo recolhido (Ids 63255172 a 63255177). É o relato do necessário. Decido. O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a atuação do relator eventual excepcionalmente se houver necessidade de exame de medidas urgentes, nos seguintes termos: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a presente análise ficará restrita ao pedido liminar deduzido em agravo de instrumento para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito, ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em execução, o juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de pesquisa de ativos da parte executada por meio do sistema Sisbajud (Id 201754202 do processo de referência). A consulta restou integralmente frutífera, sendo bloqueado o importe de R$ 21.152,32 em contas bancárias da executada Maria Angelica Sarmiento Martin e R$ 3.709,45 em contas bancárias da executada/agravante Giselle Clemente Pires Miranda (Id 201754210 do processo de referência). Apresentada impugnação pela executada Maria Angelica Sarmiento Martin (Id 202005737 do processo de referência), esta informou ter celebrado acordo devidamente homologado pelo juízo com a autora/exequente Elizabete Pontes Faria (ID. 156663537 do processo de referência). No entanto, afirmou que apesar de a sentença ter determinado a sua exclusão do polo passivo, após o trânsito em julgado, seu nome permaneceu constando nos autos para fins de recolhimento de custas. Entretanto, mesmo após o recolhimento das custas, não houve a exclusão formal da executada. Diante dessa irregularidade, foi determinado o desbloqueio dos valores encontrados nas contas bancárias de Maria Angelica Sarmiento Martin (Id 201991432 do processo de referência). A executada/agravante Giselle Clemente Pires Miranda apresentou impugnação sustentando a impenhorabilidade dos valores penhorados por serem provenientes de pensão alimentícia, no entanto, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação por ausência de elementos probatórios suficientes a comprovar a alegada impenhorabilidade do valor (Id 205089862 do processo de referência). Pois bem. Nada obstante os argumentos aviados em razões recursais, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos do processo de referência, verifico que a executada não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que deixou de acostar ao feito os documentos que comprovariam se originar mencionada verba de pensão alimentícia. Não há, assim, comprovação de que o numerário constrito seja originário de mencionado adimplemento de pensão alimentícia. Ademais, a agravante, ao sustentar a impenhorabilidade dos valores bloqueados ao fundamento de comprometimento de seu mínimo existencial, limitou-se a afirmações genéricas, sem apresentar elementos fáticos que as corroborassem. A análise da carteira de trabalho juntada (Id 194552438 do processo de referência) revela a existência de um contrato de trabalho temporário, findo em 12/06/2024, com remuneração mensal de R$ 1.412,00, insuficiente para sustentar a alegação de comprometimento de seu sustento. Evidenciada a inexistência de elementos aptos a comprovar a dita impenhorabilidade da verba bloqueada, deve ser mantida a decisão agravada. De fato, apesar do esforço argumentativo da agravante, nada trouxe aos autos, capaz de demonstrar a natureza dos valores e das contas bancárias em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Dessarte, a pretensão recursal de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra da impenhorabilidade carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pela devedora. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente postulado. Ressalto que as matérias de fundo constantes do presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo liminarmente requerido pela agravante. Publique-se. Intime-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 4 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora